Tribunal: TJES
Processo: 0000106-47.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-47.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRIZIO PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. NULIDADES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Brizio Pereira Lima contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa alega nulidades processuais, pede absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) se houve cerceamento de defesa por ausência do réu na diligência de busca;
(ii) se houve nulidade decorrente de violação de domicílio;
(iii) se há insuficiência probatória para absolvição;
(iv) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;
(v) se as frações de aumento nas demais fases da dosimetria são compatíveis com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A lesão sofrida pelo Apelante - provocada,
in casu
, por sua própria conduta de tentar se evadir, de “se jogar”, pular em cima de um dos policiais,vindo a se ferir e a lesionar um dos agentes, que ensejou sua condução ao pronto-socorro, deu-se após o início da diligência, após o encontro precedente de drogas visualizadas pelos Policiais, o que já evidenciava indícios de autoria quanto a prática do delito denunciado.

O armamento fora encontrado em momento imediatamente posterior à atitude abrupta do apelante, não produzindo a defesa qualquer prova de que a pistola e outras drogas referenciadas tenham sido encontradas na ausência do apelante, eis que, pelo que se constata, os atos se concretizaram logo após a sua imobilização.

Ademais, a alegação não merece acolhimento haja vista que a atuação dos agentes, conforme relatado nos depoimentos constantes nos autos, deu-se no contexto de flagrante delito, o que viabilizou as buscas efetuadas.

Ainda: Longe de se concluir que o apelante fora “impedido” de participar das buscas, não há que se falar em nulidade decorrente de atos que o próprio recorrente ocasionou, quais sejam, repita-se: A sua fuga prévia, a sua ocultação, e sua atitude de “despencar” de considerável altura sobre o policial que atuou na ocorrência

A Defesa não logrou demonstrar qualquer indício de manipulação ou irregularidade na atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade da prova documental ou testemunhal.

–
DA ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à alegação de ilicitude da prova por invasão de domicílio. Como dito, a prova dos autos revela um cenário diverso e autorizador da medida extrema.

A diligência policial teve início justamente para dar cumprimento a um mandado de prisão em aberto, que nos autos comprovou-se a sua efetiva existência. Além de denúncias anônimas e conhecidas notícias quanto a periculosidade do agente, ao chegarem ao local os militares avistaram o réu, que, ao notar a presença policial, correu para o interior da residência, tratando-se de panorama que revelou patente fundada suspeita.

Diante do quadro delineado, e da prévia visualização de drogas, é que se adentrou no domicílio, após o estado de flagrante delito, legitimando-se a medida, portanto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, ocorrentes no caso concreto, somado ao posterior flagrante de crime permanente.

Tudo, inclusive, como descrito pelo Parque em sede de contra-argumentos.

DO MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos Autos de Apreensão e Laudos Periciais acostados aos autos . A autoria, de igual modo, fora comprovada e recai sobre o apelante.

Os Policiais Militares
Eduardo Piza Ribeiro
e
Dirceu Corrêa Victér Sobrinho
, ouvidos em juízo, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, narrando os atos precedentes que desaguaram na abordagem; a visualização das drogas; o ato do apelante de se esconder, o encontro de armamento dispensado e mais drogas além daquelas previamente visualizadas, revelando um panorama típico da prática do tráfico de drogas.

Tudo, neste ponto, conforme descrito e transcrito na sentença, e também como descrito e transcrito pelo Ministério Público.

É desimportante que o apelante não seja proprietário da residência em que fora flagrado, haja vista que para a prática do tráfico de drogas não é necessário que o mesmo ostente este status quanto ao local da prisão e apreensão.

O depoimento dos policiais se revelaram aptos como meio de prova idôneo para a condenação.

Portanto,
impossível acolher o pleito absolutório
.

7. Quanto a dosimentria
, na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, de forma tímida, se considerados os parâmetros sugestionados pelo STJ para análise na primeira fase da dosimetria, em se tratando de DUAS circunstâncias judiciais avaliadas de forma escorreita, relativas aos maus antecedentes e conduta social.

Na
segunda fase
, sabemos: A jurisprudência do STJ e dos Tribunais do País manifesta-se no sentido que a fração adequada para redução ou aumento da pena na fase intermediária da dosimetria será de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
. In casu, a par da reincidência reconhecida regularmente, ao aplicar a agravante o Juízo aumentou a pena aplicando a fração sobre o intervalo existente entre a pena mínima e máxima do tipo penal infringido, o que não se projeta com a juridicidade que se requer.

Na
terceira fase
, incide realmente a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, decorrente do emprego de arma de fogo, devendo ser mantido o aumento na fração de 1/6.

Procede-se apenas o redimensionamento da pena para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 1.075 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena imposta.

Tese de julgamento:

"A entrada forçada em domicílio é legítima quando amparada por mandado de prisão, fundada suspeita e flagrante delito."

"A ausência do réu durante a busca e apreensão, motivada por sua própria resistência à prisão, não configura cerceamento de defesa."

"A comprovação da prática de tráfico de drogas dispensa a posse direta ou a titularidade do imóvel onde as substâncias são apreendidas, quando presentes outros elementos probatórios seguros."

"Na dosimetria da pena, a fração de aumento pela reincidência deve incidir sobre a pena-base e observar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV

Código Penal, art. 33, §2º, alínea "a"

Constituição Federal, art. 5º, XI

RE 603.616/STF (Tema 280)

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 – Entrada em domicílio sem mandado judicial)

TJES, Apelação Criminal nº 0012345-78.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.11.2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena nos termos do voto do Relator.

VOTO - PRELIMINARES E MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
BRIZIO PEREIRA LIMA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, cujo conteúdo teve o condão de julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, para condenar o ora recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV (emprego de arma de fogo), ambos da Lei nº 11.343/06.

A pena definitiva foi fixada em
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:

1.
Há nulidade decorrente de cerceamento de defesa, haja vista que no momento da abordagem foi socorrido ao hospital e não pôde acompanhar as buscas em sua residência;

2.
Há nulidade decorrente de violação de domicílio, destacando que as drogas foram apreendidas em imóvel que não lhe pertence;

3.
No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, notadamente pelo fato de que a droga não estava em sua posse direta;

4.
Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial fora valorada desfavoravelmente;

5.
Pugna pela revisão das frações de aumento utilizadas nas fases subsequentes (agravante e causa de aumento).

Muito bem. Analisei os autos e entendo que as teses articuladas no recurso não devem ser acolhidas.

Narra a denúncia que:

“No dia 05 de fevereiro de 2025, na Rua José Lima, escadaria, nº 20, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Colatina, o denunciado BRIZIO PEREIRA LIMA tinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (duas) porções de maconha pesando aproximadamente 95g (noventa e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático temporal, o denunciado realizava o tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo e se opôs à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo.

Que durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações de que no endereço supramencionado havia um indivíduo com mandado de prisão em seu desfavor, homiziado.

Diante das informações, a guarnição cercou o local e anunciou a presença policial. Ato continuo, constatou-se a presença de um indivíduo no interior da residência, observando a atuação dos militares. Esse indivíduo foi prontamente identificado como Brizio Pereira Lima, reconhecido por sua alta periculosidade.

Ao notar a presença dos agentes públicos, Brizio adentrou rapidamente no imóvel e se dirigiu em fuga para um dos quartos.

Diante da situação, tendo em vista que, além de avistarem drogas em cima da máquina de lavar roupas - uma porção de maconha pesando cerca de 20g (vinte gramas) -, o denunciado possuía em seu desfavor um mandado de prisão (nº 5011353-71.2024.8.08.0014.01.0001-18), os agentes adentraram o imóvel.

Que Brizio estava escondido na laje de um dos quartos e portava um objeto. Após a ordem de abordagem, o denunciado soltou o objeto e, durante a descida do local, Brizio pulou em cima do militar Dirceu Correa Victer Sobrinho e o agrediu com os dentes, ocasião em ambos caíram ao solo, conforme relatado no Auto de Resistência à Prisão.

Registra-se que o denunciado e o policial ferido foram levados até o hospital. Após a diligência, em buscas pela residência onde o denunciado estava escondido, foram encontradas 01 (uma) Pistola Glock, calibre .380, com carregador municiado com 13 (treze) munições CBC, além de 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 75g (setenta e cinco gramas).

Ainda, havia a chave de um veículo no interior da residência, que após pesquisas, foi constatado estar com restrição de furto e roubo”.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a Defesa que houve cerceamento de defesa pela ausência do apelante na diligência de busca, o que teria impedido a fiscalização do ato e comprometido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A tese não deve prosperar.

A lesão sofrida pelo Apelante - provocada,
in casu
, por sua própria conduta de tentar se evadir, de “se jogar”, pular em cima de um dos policiais, e entrar em luta corporal com o mesmo, vindo a se ferir e a lesionar um dos agentes, que ensejou sua condução ao pronto-socorro, deu-se após o início da diligência, após o encontro precedente de drogas visualizadas pelos Policiais,
o que já evidenciava indícios de autoria quanto a prática do delito denunciado
.

O armamento fora encontrado em momento imediatamente posterior à atitude abrupta do apelante, não produzindo a defesa qualquer prova de que a pistola e outras drogas referenciadas tenham sido encontradas na ausência do apelante, eis que, pelo que se constata, os atos se concretizaram logo após a sua imobilização.

É o que se extrai das provas dos autos, e com maior relevância pelo que fora relatado em juízo pelo CB/PMES DIRCEU CORREA VICTER SOBRINHO.

Ademais, a
alegação não merece acolhimento haja vista que a atuação dos agentes, conforme relatado nos depoimentos constantes nos autos, deu-se no contexto de flagrante delito, o que viabilizou as buscas efetivadas.

Ainda: Longe de se concluir que o apelante fora “impedido” de participar das buscas, não há que se falar em nulidade decorrente de atos que o próprio recorrente ocasionou, quais sejam, repita-se: A sua fuga prévia, a sua ocultação, e sua atitude de “despencar” de consierável altura sobre o policial que atuou na ocorrência

A Defesa não logrou demonstrar qualquer indício de manipulação ou irregularidade na atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade da prova documental ou testemunhal.

DA ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à alegação de ilicitude da prova por invasão de domicílio. Como dito, a prova dos autos revela um cenário diverso e autorizador da medida extrema.

A diligência policial teve início justamente para dar cumprimento a um
mandado de prisão em aberto,
que nos autos se comprovou acerca de sua efetiva existência. Além de denúncias anônimas e conhecidas notícias quanto a periculosidade do agente, ao chegarem ao local, os militares avistaram o réu, que, ao notar a presença policial, correu para o interior da residência, tratando-se de panorama que revelou patente fundada suspeita.

Diante do panorama delineado, e da prévia visualização de drogas, é que se adentrou no domicílio, após o estado de flagrante delito, legitimando-se a medida, portanto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, ocorrentes no caso concreto, somado ao posterior flagrante de crime permanente.

Tudo, inclusive, como descrito pelo Parque em sede de contra-argumentos.

DO MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos Autos de Apreensão e Laudos Periciais acostados aos autos . A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante.

Os Policiais Militares
Eduardo Piza Ribeiro
e
Dirceu Corrêa Victér Sobrinho
, ouvidos em juízo, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, narrando os atos precedentes que desaguaram na abordagem; a visualização das drogas; o ato do apelante de se esconder, o encontro de armamento dispensado e mais drogas além daquelas previamente visualizadas, revelando um panorama típico da prática do tráfico de drogas.

Tudo, neste ponto, conforme descrito e transcrito na sentença, e também como descrito e transcrito pelo Ministério Público.

É desimportante que o apelante não seja proprietário da residência em que fora flagrado, haja vista que para a prática do tráfico de drogas não é necessário que o mesmo ostente este status quanto ao local da prisão e apreensão.

O depoimento dos policiais se revelara aptos como meio de prova idôneo para a condenação.

Portanto,
impossível acolher o pleito absolutório
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a pena aplicada .

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão de forma tímida, se considerados os parâmetros sugestionados pelo STJ para análise na primeira fase da dosimetria, em se tratando de DUAS circunstâncias judiciais avaliadas de forma escorreita, relativas aos maus antecedentes e conduta social.

Na
segunda fase
, sabemos: A jurisprudência do STJ e dos Tribunais do País manifesta-se no sentido que a fração adequada para redução ou aumento da pena na fase intermediária da dosimetria será de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
. In casu, a par da reincidência reconhecida regularmente, ao aplicar a agravante o Juízo aumentou a pena aplicando a fração sobre o intervalo existente entre a pena mínima e máxima do tipo penal infringido, o que não se projeta com a juridicidade que se requer.

Na
terceira fase
, incide realmente a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, decorrente do emprego de arma de fogo, devendo ser mantido o aumento na fração de 1/6.

Assim, passo a redimensionar a pena conforme os seguintes termos: Mantenho a pena-base no impose de 07 (sete) anos de reclusão; À luz da reincidência aumento a pena na fase intermediária para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão; e na terceira fase da dosimetria aumento a pena no patamar de , fixando-a em definitivo em no importe de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 1075 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, à luz da reincidência e da quantidade da pena imposta (art. 33, §2º, 'a', do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.v